Tribunal: TJDFT
Processo: 0717476-47.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Embargos de declaração. Administrativo e processual civil. Cumprimento individual de sentença coletiva. Objeto. Reajuste previsto na lei distrital n. 5.184/2013. Ação coletiva que ensejara a formação do título executivo. Ajuizamento. Sindicato dos servidores e empregados da assistência social e cultural do governo do distrito federal – sindsasc/df. Executivo. Composição ativa. Servidor aposentado à época da superveniência da lei distrital n° 5.184/2013. Composição passiva. Distrito federal. Diferenças remuneratórias incidentes sobre os proventos. Responsabilidade pela realização da obrigação. Iprev – instituto de previdência dos servidores do distrito federal. Autarquia. Personalidade jurídica própria. Autonomia financeira e administrativa. Distrito federal. Responsabilidade subsidiária. Previsão legal. Solidariedade. Inexistência. Distrito federal. Ilegitimidade passiva. Afirmação. Imperiosidade. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Acórdão. Omissão e contradição. Inexistência. Rediscussão da causa. Prequestionamento. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo exequente objetivando aclarar o acórdão que, à unanimidade, conhecera e desprovera o apelo que aviara, mantendo a sentença extintiva vergastada, que, a seu turno, colocara termo à pretensão executiva que havia formulado.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pelo embargante – omissão e contradição – ao acórdão quanto à resolução que empreendera às matérias devolvidas a reexame, encerrando o conhecimento e desprovimento da apelação interposta, com consecutiva manutenção da sentença outrora recorrida, que reconhecera a ilegitimidade do ente público.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para a rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação de um silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e que nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara e denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.